Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709250-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES, CARLOS ALBERTO CHAVES AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA D E S P A C H O Cotejando-se a impugnação à avaliação apresentada nos autos de origem (ID 7927220 dos autos no 0729122-81.2019.8.07.0001) com a peça em que veiculadas as razões do presente recurso (ID 24485502), verifica-se que essa possui fundamentação consideravelmente mais ampla que aquela, inclusive se amparando em prova documental não apresentada ao Juízo de primeira instância (ID 24485507). Assim, intimem-se as partes para que se manifestem sobre eventual inovação recursal, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 12 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator